Tribunal: TJSP
Processo: 2143627-96.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Levantamento de bloqueio administrativo de veículo automotor em processo criminal – Descabimento – Decisão de Primeiro Grau devidamente fundamentada – Lesão a direito líquido e certo não demonstrada –Prematura a liberação do bem- Necessidade de dilação probatória para se apurar o emprego do automóvel na prática de crime – Patente interesse ao processo- Inteligência do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Levantamento de bloqueio administrativo de veículo automotor em processo criminal – Descabimento – Decisão de Primeiro Grau devidamente fundamentada – Lesão a direito líquido e certo não demonstrada –Prematura a liberação do bem- Necessidade de dilação probatória para se apurar o emprego do automóvel na prática de crime – Patente interesse ao processo- Inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal- Segurança denegada.